Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL, FRAGILIDADE DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. SEM PERTINÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEMAIS ELEMENTOS QUE VÃO NO RUMO DA COMPROVAÇÃO DO CRIME. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1.Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu por infringir o art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06.
.2. A própria Defesa dispensou o depoimento da vítima, nos termos constantes na Ata de Audiência de Instrução não tendo apresentado qualquer motivo posterior que demonstrasse tal necessidade nas oportunidades subsequentes em que se manifestou nos autos. Demais disso, não seria a presença da vítima, na fase judicial, um ponto decisivo para a manutenção ou não da condenação, tendo em vista a existência de outros dados comprobatórios nos autos, os quais estão no mesmo rumo das alegações feitas por aquela na fase inquisitorial.
3. É sabido que a palavra da vítima tem singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar, que acontecem geralmente longe de testemunhas. No entanto, no caso em exame, a palavra da vítima encontrou eco, pois, logo após os fatos ocorrerem, a vítima foi para a presença de duas pessoas, as quais puderam ver as consequências da briga em seu corpo, confirmando em juízo as alegações daquela.
4. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, a ausência do exame foi suprida por fotografias e pela prova oral, aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
5. Apelação conhecida e não provida.